Tribunal: STF
Processo: RHC 188371
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jonas Fernando Camilo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 562.243/SP.
    O Recorrente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, c/c at. 40, VI, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PLEITOS PREJUDICADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, notadamente a prova testemunhal e as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas e dos apetrechos para a separação e a embalagem, existir prova suficiente para a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas.
    3. O Juiz sentenciante consignou expressamente que "restou demonstrado nos autos a existência do ajuste prévio (animus associativo) entre os acusados, de forma estável e permanente, para o tráfico de drogas de forma associada" (e-STJ fls. 18-19).
    4. Para desconstituir essa conclusão seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes.
    5. Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas ficam prejudicados os pleitos de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e de abrandamento do regime prisional.
    6. Agravo regimental desprovido”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória quanto ao crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, porquanto ausente “demonstração do vínculo de estabilidade e permanência para a comprovação do crime de associação para o tráfico”. Argumenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Recorrente quanto ao crime de associação para o tráfico e a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quanto ao tráfico de drogas.
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Sobre o pleito de absolvição do Recorrente, o acórdão recorrido destacou que ‘O Juiz sentenciante consignou expressamente que "restou demonstrado nos autos a existência do ajuste prévio (animus associativo) entre os acusados, de forma estável e permanente, para o tráfico de drogas de forma associada"’. Assim, ‘Para desconstituir essa conclusão seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita’.
    Nesse prisma, o acordo recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao título condenatório, acolhendo a tese absolutória defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão, “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011); “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte” (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2014); e “para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.3.2016). 
    Em relação à tese defensiva de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas ficam prejudicados os pleitos de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e de abrandamento do regime prisional‘.
    Nesse diapasão, o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06’ (RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 21.10.2015).
    Ademais, “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora